Tribunal: STF
Processo: RE 1297562
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARE 748.371 (TEMA N. 660/RG). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



    1. O acolhimento da tese defensiva – ocorrência de responsabilização objetiva – demanda o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. É infraconstitucional, e a ela se aplicam os efeitos da ausência de repercussão geral, a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG).



    3. Agravo regimental desprovido.